Tribunal: TJMT
Processo: 1021910-88.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021910-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Alimentos, Liminar, Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), RONEGLE BORDIGNON - CPF: 030.201.391-12 (AGRAVANTE), G. S. - CPF: 099.847.111-96 (AGRAVADO), MAYSA ADRIANA SEGHETTO - CPF: 019.843.891-57 (AGRAVADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (PROCURADOR), MAYSA ADRIANA SEGHETTO - CPF: 019.843.891-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – FIXADOS EM 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – EXCUTADO CUMPRE APENAS COM 35% DO REFERIDO VALOR DESDE A ESTIPULAÇÃO – PRISÃO CIVIL DECRETADA – PRAZO MÁXIMO (3MESES) – MINORAÇÃO PRETENDIDA PELO EXCUTADO SOB O ARGUMENTO DE INOBSERVÂNCIA
DO preceito constitucional insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal
– NÃO CONFIGURADO -

RECURSO DESPROVIDO.

É possível extrair a fundamentação da estipulação do prazo máximo (3meses) ao cotejar com o caso concreto o que autoriza o decreto prisional no prazo máximo de tempo, haja vista o descumprimento contumaz do executado em não

pagar o valor devidamente fixado judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONEGLE BORDIGNON
em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos nº 1004846-76.2019.8.11.0040 – Execução de Alimentos – proposta por GEOVANA SACHETO (representada por sua genitora Maysa Adriana Secheto) -

deferiu a prisão civil do executado e determinou que fosse expedido o competente mandado de prisão, pelo prazo de 03 (três) meses, que deverá ser cumprida em regime domiciliar, nos termos do art. 528, §§3º, 4º e 7º do CPC em consonância com o art. 6º de Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça. Consignou que no mandado deverá constar, o valor atualizado do débito alimentar, até três meses anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo; ainda, que o cumprimento da pena não eximirá o executado do pagamento das prestações vincendas (art. 528, §5º CPC); paga o débito alimentar, o cumprimento da ordem de prisão

será suspenso. Deferiu ainda, a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme prevê o art. 782, §3º do CPC.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que trata-se a ação de origem de ação de execução de alimentos ajuizada pela Agravada em face do Agravante, tendo em vista a fixação de alimentos em 01 (um) salário mínimo.

Aduz quer referida decisão foi reformada, reduzindo os alimentos provisórios para 35% do salário mínimo.

Que inconformada, a Exequente recorreu da mesma, tendo sido novamente reformada pela Primeira Câmara de Direito Privado, agora pela majoração do Alimentos Provisórios para 01 (um) salário mínimo (Id. 42329480).

Informa que o Executado vem pagando mensalmente 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo a título de Alimentos Provisórios, conforme tabela (id.n.6291505 – pág5/6).

Sustenta que o mandado de prisão foi cumprido em 08/10/2020.

Assevera que o ponto controvertido da decisão agravada, está no prazo fixado de cumprimento da prisão, qual seja, 03 (três) meses, isto é, o Juízo a quo fixou o máximo permitido em lei.

Alega que não foi observado o preceito constitucional insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal, eis que fixou referido prazo sem que para tanto fundamentasse a aplicabilidade acimado mínimo.

Que merece ser reformada a r. decisão agravada, pelo que acima foi discorrido e exposto, qual seja: a) que o Agravante vem pagando mensalmente 35% do salário mínimo a título de alimentos; b) que o juízo não justificou a fixação acima do mínimo legal (01 MÊS), assim, por ser de direito e de justiça, devendo ser reanalisada a decisão no tocante ao prazo de cumprimento da prisão, reduzindo o prazo para o cumprimento da prisão civil para o mínimo legal de

(01 MÊS), em regime domiciliar, e não conforme outrora determinado, pelo prazo de 03 (três) meses em regime domiciliar id. nº 39175112.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, posto que demonstrado verdadeira afronta aos direitos do Agravante, como o prejuízo de ter que ficar segregado da sociedade por tempo indevido, haja vista que conforme alhures, o mesmo vem custeando 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo a título de Alimentos Provisórios, malgrado, a MM. Juízo a quo não justificou sua decisão conforme determinado no art. 93, IX da CF/88.

Que o lapso de três meses fixados pelo juízo lhe causará prejuízos financeiros, motivo pelo qual a decisão deve ser suspensa e ao final reformada.

Discorre também sobre a antecipação da tutela, que diz respeito a redução do prazo da prisão civil imposta a este, de 03 (três) meses para 01 (um) mês.

Requer o seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada no ponto controvertido (prazo da prisão por 3 meses - nº 39175112), determinando em Caráter de Tutela Antecipada a Redução do Prazo da Prisão Civil para 01 (um) mês até julgamento final do presente recurso.

No mérito, seja provido o presente recurso para a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo no ponto controvertido, FIXANDO A REDUÇÃO DA PRISÃO CIVIL PARA 01 (UM) MÊS;

A liminar foi indeferida (id.nº 66687459).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 71852990).

Parecer o Ministério Público (id.n.º 78504965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONEGLE BORDIGNON em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos nº 1004846-76.2019.8.11.0040 – Execução de Alimentos – proposta por GEOVANA SACHETO (representada por sua genitora Maysa Adriana Secheto) deferiu a prisão civil do executado e determinou que fosse expedido o competente mandado de prisão, pelo prazo de 03 (três) meses, que deverá ser cumprida em regime domiciliar, nos termos do art. 528, §§3º, 4º e 7º do CPC em consonância com o art. 6º de Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça. Consignou que no mandado deverá constar, o valor atualizado do débito alimentar, até três meses anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo; ainda, que o cumprimento da pena não eximirá o executado do pagamento das prestações vincendas (art. 528, §5º CPC); paga o débito alimentar, o cumprimento da ordem de prisão

será suspenso. Deferiu ainda, a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme prevê o art. 782, §3º do CPC.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

O juízo prolatou seguinte decisão objeto do presente recurso (id.n.º 62915072):

“ (...)

Pois bem, entendo que o pleito de executado não merece prosperar, mormente pelo fato de que o valor da pensão alimentícia fora ratificada pelo TJMT no julgamento do Recurso de Agravo Instrumento

n.º

1000209-71.2020.8.11.0000 (ID.n.º 32390751) e, após o julgamento referido não consta nos autos nenhum novo documento que tenha o condão de comprovar a mudança na capacidade financeira do executado.

Com isso, REJEITO

justificativa apresentada.

Conseguinte, diante da rejeição da justificativa apresentada, a decretação da prisão civil do executado é medida que se impõe.

Dessa maneira, preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, já que o devedor deixou de cumprir com sua obrigação alimentar sem nenhuma justificativa, deve ser decretada a sua prisão civil até que seja comprovada a satisfação executiva.

(...)

Contudo, considerando o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, no dia 25/03/2020, estendeu os efeitos da liminar que concedeu prisão domiciliar a todos os presos por dívida alimentícias no país, bem como, o art. 6º

da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, a prisão civil em regime fechado (art. 528, §4º, CPC) deverá ser cumprida em regime domiciliar.

Diante o inadimplemento da obrigação, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado RONEGLE BORDIGNON e determino que seja EXPEDIDO o competente mandado de prisão em seu desfavor, pelo prazo de 03 (três) meses, a qual deverá ser cumprida em regime domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 528, §§ 3º 4º e 7º, CPC, em consonância como artigo 6º da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça.

(...)”

O Agravante por sua vez, pretende a redução da prisão civil de 3 (três) para 1 (um) mês, sob alegação de que não foi observado o preceito constitucional insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal, eis que fixou referido prazo sem que para tanto fundamentasse a aplicabilidade acima do mínimo.

A tese defendida pelo Agravante é ilegalidade da decisão posto que estipulou o prazo máximo da prisão civil, sem em tese justificar.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que foi determinado ao Agravante o pagamento de 1 (um) salário-mínimo a título de pensão alimentícia, no entanto, o que se verifica é que o Agravante simplesmente ignorou referida determinação e vem pagando apenas 35% (trinta e cinco) por cento do referido valor, fato este inclusive afirmado pelo mesmo, conforme tabela juntada pelo Agravante (id.n.º 62915029).

Extrai-se da referida tabela, que nos 7 (sete) primeiros meses, nem os 35% do salário mínimo foi pago pelo Agravante, vejamos, o salário mínimo em 2019 era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) e 35% deste valor é igual R$ 349,30 (trezentos e quarenta e nove reais) e trinta centavos.

Desta feita, é possível extrair a fundamentação ao cotejar com o caso concreto o que autoriza o decreto prisional no prazo máximo de tempo.

Ademais como bem destaco no parecer ministerial (id.n.º 78504965-pág.4):

“Da análise dos autos, constata-se que havia ciência inequívoca do ora Agravante quanto a ordem pagar a quantia condizente a 01 (um) salário mínimo vigente, mesmo assim optou por pagar parcialmente o valor de 35% (trinta e cinco por cento) salário mínimo, de notar-se então sua recalcitrância levaria ao pedido de prisão civil, o que ocorreu, mormente, se contenta em cumprir somente 01 (um) mês de prisão civil em regime domiciliar, entendo que seria um prêmio à recalcitrância do mesmo. Assim, face a ausência dos requisitos necessários à comprovação da probabilidade do direito alegado e ainda a ausência de risco ao resultado útil do processo ou mesmo perigo de dano, entendo que não é o caso de provimento do recurso, devendo a r. decisão objurgada ser mantida em sua integralidade.”

Permitir a redução do tempo significa favorecer o executado que nunca pagou a pensão estabelecida judicialmente.

Não podemos desconsiderar a natureza urgente e imediatista da prestação alimentícia inadimplida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021